Tribunal: TJSP
Processo: 2146674-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu o pedido de adjudicação dos imóveis matriculados no Ofício de Registro de Imóveis e anexos da Comarca de Santa Bárbara do Oeste sob n. 6.323 e 75.817; decretou a indisponibilidade dos bens de matrícula 9.436 e 10.072 do Registro de Imóveis de Valinhos – SP; e, intimou a parte contrária para manifestação acerca da

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu o pedido de adjudicação dos imóveis matriculados no Ofício de Registro de Imóveis e anexos da Comarca de Santa Bárbara do Oeste sob n. 6.323 e 75.817; decretou a indisponibilidade dos bens de matrícula 9.436 e 10.072 do Registro de Imóveis de Valinhos – SP; e, intimou a parte contrária para manifestação acerca da fraude à execução. SUSPENSÃO. Artigo 134, §3o do CPC. Ausente violação, porquanto desnecessário o trânsito em julgado. SÓCIOS RESPONSABILIZADOS. Ausente amparo legal no pleito de verem reabertos prazos para impugnação. CUMPRIMENTO DEFINITIVO, RESPONSABILIZAÇÃO PROVISÓRIA. Embora seja definitivo o cumprimento de sentença, a responsabilização dos sócios não é. Portanto, necessário que se observem as cautelas do cumprimento provisório quanto ao patrimônio daqueles atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica. Logo, apesar de possível a adjudicação, necessária a apresentação de caução. BENEFÍCIO DE ORDEM. Não aplicação devido às peculiaridades do caso concreto. INDISPONIBILIDADE. Elementos dos autos que apontavam, realmente, a necessidade da medida frente aos indícios de fraude à execução. Decisão reformada apenas para condicionar a adjudicação à apresentação de caução, na origem. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v.37675).